Tribunal: STF
Processo: HC 68494
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
" Habeas  corpus".
         - Improcedencia da alegação de falta de tipicidade  do  fato
imputado.
         - Ainda quando se entenda que a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não estava devidamente fundamentado,  o  certo  e
que essa nulidade seria relativa, não tendo impedido a  ampla  defesa
do réu, que, ao contrario, ao inves de pedir o suprimento da  omissão
ao próprio juiz, requereu ao Tribunal, na apelação,  a  concessão  do
regime aberto, o que implicou a incidencia do disposto no artigo  565
do C.P.P..
         - A negatividade de concessão  do  regime  esta  devidamente
fundamentada pelo acórdão.
         " Habeas corpus" indeferido.